Tribunal: CARF
Processo: 13706.001350/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.001350/2007-72
ACÓRDÃO
3402-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVENCO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO CONTINENTAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2002, 01/07/2002 a
31/08/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002, 01/01/2004 a 30/06/2004
PIS/PASEP. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA DE MORA
ISOLADA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AÇÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ABRANGÊNCIA COMPROVADA.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 156, X, DO CTN.
A apresentação, em sede recursal, de documentação hábil e suficiente para
demonstrar que os recolhimentos intempestivos de PIS e COFINS relativos
aos períodos de apuração de 01/2004 a 06/2004 foram objeto de ação
judicial que transitou em julgado impõe o reconhecimento da denúncia
espontânea e a consequente extinção das multas moratórias lançadas, nos
termos dos arts. 138 e 156, X, do CTN.
COMPENSAÇÃO. DCOMP. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CONTROLE EM
PROCESSO PRÓPRIO. EXCLUSÃO DO FEITO.
Os débitos relativos ao período de apuração liquidados mediante
compensação previamente declarada, têm sua exigibilidade suspensa e
devem ser excluídos do presente processo administrativo, permanecendo
sob exame no procedimento específico de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001350/2007-72
2
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração visando o lançamento de multa moratória incidente
sobre o valor da Contribuição para o PIS recolhida em atraso referente aos períodos de apuração
de 01/2004 a 06/2004 (fls. 08/16), em decorrência de auditoria interna efetuada pela DEFIC/RJO.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, relativo à falta de pagamento da multa moratória incidente sobre o
valor da Contribuição para o PIS recolhida em atraso referente aos períodos de
apuração de 01/2004 a 06/2004 (fls. 08/16), em decorrência de auditoria interna
efetuada pela DEFIC/RJO.
Também foram lavrados autos de infração originalmente formalizados nos
processos em apenso, relativos à falta de pagamento da multa moratória
decorrente de recolhimentos efetuados em atraso a título de Cofins dos períodos
de apuração de 01/2004 a 06/2004 (processo no 13706.001352/2007­61); PIS dos
períodos de 01/2002 a 04/2002, 07/2002, 08/2002 e 12/2002 (processo no
13706.001371/2007-98) e Cofins, períodos de 01/2002 a 04/2002, 07/2002,
08/2002 e 12/2002 (processo no 13706.001373/2007-87).
O enquadramento legal das presentes autuações encontra-se especificado em fl.
09 do processo principal e na descrição dos fatos e enquadramento legal dos
autos de infração nos processos em apenso.
Após tomar ciência dos lançamentos, a empresa autuada apresentou, em
04/05/2007, a impugnação anexada às fls. 02/05 do processo principal e
impugnações idênticas anexadas aos processos apensados, alegando em síntese
que:
a) A Impugnante ajuizou Ação Ordinária (Processo 2005.51.01.003359-9) visando à
declaração de inexistência de relação jurídico tributária entre ela e a União que a
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001350/2007-72
3
obrigue ao recolhimento de multas moratórias impostas sobre denúncia
espontânea de pagamentos de tributos efetuados após o vencimento;
b) O pedido foi julgado procedente pelo MM. Juizo da 19a Vara Federal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro e confirmada pelo TRF da 2a Região por ocasião do
julgamento do Recurso de Apelação interposto pela União;
c) Encontra-se, portanto, o crédito tributário com sua exigibilidade suspensa por
força do disposto no artigo 151, IV, do CTN;
d) Cita jurisprudência do CARF e do STJ e, por fim, requer sejam julgados
improcedentes os lançamentos e cancelados os autos de infração.
Em 30/03/2011, a contribuinte apresentou requerimento (fl. 47) informando que
a Ação Judicial que objetivava a anulação do crédito tributário proveniente de
multas moratórias foi julgada procedente e transitou em julgado, razão pela qual
requer o cancelamento dos lançamentos e a baixa dos créditos tributários. Junta
aos autos decisão do Superior Tribunal de Justiça (fls. 50/54).
Na mesma data, 30/03/2011, o processo foi encaminhado em diligência à
Delegacia de origem (fl. 45) solicitando a anexação da petição inicial interposta
pelo interessado junto à ação judicial no 2005.51.01.003359-9, contemplando,
necessariamente, as “Relações de Débitos em Aberto”, supostamente anexadas à
petição inicial, onde são discriminadas as multas moratórias cuja exclusão se
pretende promover através da ação judicial.
Em atendimento ao solicitado, a Delegacia de origem anexou cópia da petição
inicial (fls. 79/98) e da “Tabela I” (fls. 99/105), extraída do Processo de
Acompanhamento Judicial - PAJ no 15374.002588/2009-10, retornando o
processo à esta Delegacia de Julgamento.
Em 08/11/2012, por meio da Resolução 153 (fls. 129/130), o processo foi mais
uma vez encaminhado à Delegacia de origem para que fosse providenciada a
juntada aos autos da Tabela II, mencionada na petição inicial na ação judicial
interposta, que, supostamente contemplaria a relação dos pagamentos realizados
em atraso em 2004 pela empresa interessada, sobre os quais ainda não haviam
sido lançadas as multas de mora correspondentes.
A DRF/RJOI retornou o processo à DRJ esclarecendo que não consta dos autos do
PAJ 15374.002588/2009-10 a Tabela II, cuja cópia foi solicitada.
Através do Acórdão no 12-62.107, proferido pela 17a Turma da DRJ do Rio de
Janeiro I/RJ, por unanimidade de votos, foi julgada procedente em parte a impugnação, para
excluir os créditos tributários relativos à multa de mora incidente sobre débitos de PIS e COFINS
pagos em atraso, referentes aos períodos de apuração janeiro, fevereiro, março, julho, agosto e
dezembro de 2002, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2002, 01/07/2002 a 31/08/2002,
01/12/2002 a 31/12/2002, 01/01/2004 a 30/06/2004
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001350/2007-72
4
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO - AÇÃO JUDICIAL.
A decisão judicial passada em julgado, favorável ao contribuinte, extingue o
crédito tributário exonerado, devendo a autoridade administrativa obedecer a
seus termos.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os
dados e documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Com isso, foi determinada a exclusão do crédito tributário comprovadamente
alcançado pela decisão definitiva na esfera judicial, conforme tabela abaixo:

O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância pela via postal em
03/02/2015, conforme Aviso de Recebimento de fls. 164, apresentando o Recurso Voluntário
através de protocolo físico realizado em 02/03/2015, o que fez informando que os débitos
relativos a 04/2002 foram pagos mediante declaração de compensação (fls. 228 a 234). Quanto
aos demais débitos mantidos pela decisão a quo aduz que resta comprovar que a Tabela II,
contendo os pagamentos efetuados após o vencimento, consta da petição inicial do processo no
2005.51.01.003359-9, conforme planilha abaixo:
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001350/2007-72
5

Conforme fls. 254, consta requerimento da PGFN solicitando o encaminhamento
dos autos à DRF-RJ1-SEJUD com as cópias da petição de fls. 255 a 256 (destes autos) que fora
juntada aos autos do processo judicial, para que fosse esclarecido se a decisão judicial foi
descumprida pela fiscalização, da forma como alegado pela autora, ora Recorrente, nos autos do
processo judicial no 2005.51.01.003359-9.
Às fls. 259 a 260 consta a informação de que a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário a ser apreciado pelo CARF; que os débitos das multas moratórias, por isso mesmo,
estão com sua exigibilidade suspensa. Diz que não se trata do CARF decidir contra sentença
transitada em julgado, como alega a Contribuinte, mas de permitir que o órgão julgador analise o
recurso apresentado por ela.
Às fls. 265 a 268 consta o parecer da Assessoria Técnica e Jurídica do CARF
peganhado pela priorização de julgamento desde processo já que envolve análise de demanda
judicial transitada em julgado.
Posteriormente, em 01/06/2022, o Contribuinte solicita a juntada das seguintes
decisões e peças judiciais (fls. 271 a 301): (i) sentença de procedência parcial dos podidos
deduzidos no processo judicial no 2005.51.01.003359-9; (ii) apelação cível da Contribuinte, a qual
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001350/2007-72
6
foi dado parcial provimento para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da causa; e
negando provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal; (iii) decisão admitindo o
Recurso Especial da União; (iv) acórdão de Recurso Especial dando provimento ao pedido da
União; (v) agravo regimental concluindo pela improcedência do pedido da União e mantendo a
decisão a quo; (vi) certidão de trânsito em julgado em 03/11/2008 (fl. 301).
Em 13/06/2022, houve nova solicitação de documentos, fls. 309 a 643, qual seja:
petição protocolada nos autos do processo judicial no 0003359-13.2005.4.02.5101, na data de
07/11/2021, em que pede (i) a adequação do polo ativo por sucessão processual da Servenco
Construtora S.A. e Servenco Serviços de Administração Continental S.A. pela Servenco - Sociedade
de Incorporações e Participações Continental Ltda.; (ii) a juntada das peças processuais que
ficaram ilegíveis ou foram omitidas na digitalização dos autos; (iii) o desentranhamento dos
Eventos 372 e 385; e (iv) que a União efetivamente cumpra a r. sentença e promova a extinção dos
respectivos débitos, os quais permanecem sendo indevidamente exigidos por meio do processo
administrativo n.o 13706.001.350/2007-72.
Inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-003.726, proferida nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721 ,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade
fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados,
cópia integral dos autos do processo judicial no 2005.51.01.003359-9; ou/e
(ii) que seja solicitada a cópia do Processo de Acompanhamento Judicial - PAJ no
15374.002588/2009-10 e que nele seja providenciada a cópia de todas as
petições e decisões que possam corroborar ou não as alegações da
Contribuinte;
(iii) por oportuno, que sejam analisadas as DCOMPs trazidas pela Recorrente
assim como a sua alegação de pagamento pelas declarações de compensação
dos débitos referentes à 04/2002 de PIS e COFINS;
(iv) por fim, elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de 30 (trinta) dias.
Realizada a diligência, o processo retornou para análise e julgamento.
É o relatório.

Fl. 3882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001350/2007-72
7
VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre autos de infração lavrados para exigência de multa de
mora incidente sobre recolhimentos em atraso de PIS e COFINS, referentes a diversos períodos de
2002 e 2004. A Contribuinte argumentou e, impugnação que ajuizou ação judicial (processo no
2005.51.01.003359-9) com o objetivo de afastar a cobrança de multa moratória sobre tributos
pagos após o vencimento, em razão de denúncia espontânea. Sustentou que obteve sentença
favorável, posteriormente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, com trânsito
em julgado, o que, segundo afirmou, suspenderia a exigibilidade dos créditos com base no art.
151, IV, do CTN. Assim, requereu o cancelamento integral dos autos de infração.
Dante da alegação de existência de decisão judicial abrangendo os débitos
fiscalizados, a DRJ determinou a realização de diligências para obtenção dos documentos
essenciais à verificação da extensão da coisa julgada. Solicitou­se a juntada da petição inicial da
ação judicial, da Tabela I — que continha a relação de débitos pagos em atraso cujas multas já
haviam sido lançadas — e da Tabela II, que supostamente indicaria os pagamentos realizados em
2004 antes da autuação, mas sobre os quais ainda não havia sido formalizada multa de mora. A
Tabela I foi localizada e anexada aos autos; porém, mesmo após nova diligência, a Tabela II não foi
encontrada.
A autoridade julgadora concluiu que a decisão judicial transitada em julgado deve
ser observada na esfera administrativa, pois extingue o crédito tributário nos termos do art. 156,
X, do CTN. Contudo, verificou que o contribuinte não apresentou, na fase de impugnação, provas
suficientes para demonstrar que todos os débitos questionados no processo administrativo
coincidiam com aqueles abrangidos pela ação judicial. Diante disso, apenas os débitos que
constavam da Tabela I — ou seja, todos os meses de 2002, exceto abril — tiveram sua multa de
mora excluída, por estarem comprovadamente alcançados pela sentença.
Assim, a impugnação foi julgada parcialmente procedente, com a exclusão dos
débitos alcançados pela decisão judicial e mantidos:
(i)
os valores de abril de 2002, tanto de PIS como de COFINS, e
(ii)
todos os débitos relativos ao ano de 2004, também de PIS e COFINS.
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001350/2007-72
8
Os períodos mantidos em exigência em razão da não comprovação de que a decisão
judicial transitada em julgado os abrangia. A decisão anexou tabela com todos os valores excluídos
e mantidos, consolidando o alcance parcial do provimento administrativo.
No Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que a decisão da DRJ incorreu em
equívoco ao manter parte das multas de mora relativas aos períodos de abril de 2002 e a todos os
meses de 2004. Afirma que os débitos referentes a abril de 2002 não poderiam subsistir porque
foram pagos por meio de declaração de compensação, cujas DCOMPs constam dos autos, motivo
pelo qual não haveria fundamento para a continuidade da exigência.
Em relação aos demais débitos mantidos pela decisão de primeira instância,
especialmente aqueles relativos ao ano de 2004, a Recorrente afirma que todos eles estão
plenamente abrangidos pela decisão judicial transitada em julgado proferida no processo no
2005.51.01.003359-9.
Segundo a argumentação apresentada, a Tabela II, que conteria a relação dos
pagamentos efetuados após o vencimento no ano de 2004, foi anexada à petição inicial da ação
judicial e demonstra, de forma inequívoca, que os pagamentos efetuados naquele ano foram
objeto da demanda que culminou com sentença favorável e posterior confirmação pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região. Para demonstrar esse ponto, o contribuinte juntou aos autos cópias
dos DARFs que teriam acompanhado a petição inicial do processo judicial — documentos
identificados como de nos 101 a 119 — os quais, segundo a defesa, comprovam a correlação
direta entre os débitos administrativos mantidos pela DRJ e aqueles alcançados pela decisão
judicial transitada em julgado.
Igualmente alegou a Recorrente que a DRJ incorreu em erro ao concluir que não
seria possível verificar a extensão da coisa julgada devido à ausência da Tabela II, pois os
documentos apresentados no Recurso são suficientes para demonstrar que todos os períodos
questionados, inclusive os de 2004, foram objeto da ação judicial. Afirmou ainda que a própria
decisão judicial determinou, sem ressalvas, a exclusão das multas de mora sobre tributos pagos
espontaneamente, sendo descabida qualquer manutenção parcial das exigências.
Diante disso, requer o cancelamento integral dos autos de infração e o
reconhecimento expresso de que todos os débitos neles discutidos estão abarcados pela decisão
judicial transitada em julgado, de modo que nenhuma multa de mora pode subsistir.
Como observado em Resolução anterior, não restam dúvidas de que a Contribuinte
tem em seu favor decisão judicial transitada em julgado a respeito da impossibilidade de cobrança
de multa moratória atinente a débitos pagos à destempo, mas anteriores a qualquer
procedimento administrativo fiscal tendente à cobrança do crédito tributário. É o caso de se
reconhecer o instituto da denúncia espontânea, conforme art. 138, do CTN.
O grande problema é determinar quais débitos estão abarcados pela referida
decisão judicial. Na forma como relatado, foi juntado aos autos apenas uma das tabelas
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001350/2007-72
9
sinalizadas na petição inicial contendo os débitos discutidos, motivo pelo qual a DRJ julgou
parcialmente procedente a impugnação do Contribuinte.
Por sua vez, a Recorrente informa que parte dos débitos foi quitada mediante
declaração de compensação, conforme fls. 228 a 234 e, quando aos demais débitos mantidos,
estão contemplados pela ação judicial transitada em julgado, conforme documentos de fls. 218 a
227 (DARFs de pagamentos que foram anexados à inicial do processo judicial).
Nada obstante, às fls. 265 a 268 dos autos, consta parecer da Assessoria Técnica
Jurídica deste CARF que informa o seguinte:
(...)
Às fls. 102/107 foi juntada manifestação da interessada nos autos do processo
judicial em evidência, onde o mesmo ressalta:
a) que a União “reconhece que os débitos cancelados [...] são, de fato, objeto do
processo administrativo 13706.001350/2007-72”;
b) que não é razoável a justificativa pelo “não cumprimento integral da r. sentença
no fato de haver recurso voluntário pendente de julgamento pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais [...] uma vez que o próprio CARF possui
entendimento sumulado de que deve prevalecer a decisão judicial sobre as
instâncias administrativas” (Súmula CARF no 1);
c) reporta problemas na digitalização do processo administrativo, detectados
pela autora “ao analisar os autos após sua digitalização”, quando “encontrou
alguns erros que devem ser corrigidos para melhor compreensão e julgamento” (e
relaciona várias páginas “ilegíveis”, “omitidas” e “estranhas ao presente processo”,
conforme fls. 104);
d) reitera, por fim, seja determinado o cumprimento da decisão judicial, com o
consequente cancelamento dos débitos “que vêm sendo indevidamente exigidos
por meio do processo administrativo 13706.001350/2007-72, em curso no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais”.
Em face da petição em tela, o presente dossiê foi novamente encaminhado à DRF
Rio de Janeiro I (fls. 108), que, por sua vez, o movimentou para este Conselho, nos
termos do despacho de fls. 110.
Conforme relatado, vê-se que todo o problema reside na ausência de
demonstração, até o presente momento, de concomitância entre os créditos
tributários cancelados na decisão judicial e àqueles discutidos nos autos do PAF
13706.001350/2007-72. Na petição de fls. 105/106, datada de 20/06/2018 – que
é cópia das fls. 2376/2377 dos autos do processo judicial (também juntada às fls.
254/257 do PAF 13706.001350/2007-72) – a interessada alega que os débitos
discutidos no processo administrativo seriam os mesmos elencados às fls. 1336 e
1373 dos autos judiciais. Por sua vez, em subsequente petição acostada aos autos
do processo judicial – datada de 29/06/2019 (fls. 102/104 – fls. 2373/2375 dos
autos judiciais) – ressalta a autora que teriam ocorrido problemas na digitalização
das peças do aludido processo judicial, elencando inúmeras páginas “ilegíveis”,
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001350/2007-72
10
“omitidas” e “estranhas ao presente processo”, conforme seguinte trecho que
transcrevo:
A DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS
7. Por fim, a Autora vem informar que, ao analisar os autos após a sua
digitalização, encontrou alguns erros que devem ser corrigidos para melhor
compreensão e julgamento por esse MM. Juízo, quais sejam:
(i) Páginas ilegíveis: 36, 42, 127, 131, 134, 136, 148, 149, 153, 158, 171, 201, 265,
302, 325, 338, 340, 342, 343, 491, 535, 596, 601, 610, 611, 615, 704, 705, 709, 731,
740, 743, 744, 787 e 1285 (numeração dos autos digitais); e
(ii) Páginas omitidas: 1.327 e 1.412 (numeração dos autos físicos). 8. Além disso, as
fls. 1.903 a 2.366 são estranhas ao presente processo, devendo, portanto, serem
desentranhadas dos autos.
8. Além disso, as fls. 1.903 a 2.366 são estranhas ao presente processo, devendo,
portanto, serem desentranhadas dos autos
Em resumo, não foram juntados pelo interessado, até o presente momento, seja
no presente dossiê, seja nos autos do PAF 13706.001350/2007-72, documentação
hábil a comprovar que os créditos tributários discutidos no citado PAF estariam
também contemplados pela decisão judicial que cancelou os créditos tributários
em nome do sujeito passivo.
Diante do exposto, proponho a devolução do presente dossiê à PRFN-2a Região,
informando o seguinte:
a) que, pelas razões acima expostas, não é possível a manifestação deste Conselho,
no presente momento, sobre a extinção dos créditos tributários discutidos no PAF
13706.001350/2007-72 em face da decisão proferida no processo judicial
2005.51.01.003359-9; e,
b) que a concomitância entre a decisão judicial e o recurso administrativo serão
apreciados pelo Colegiado julgador, o qual, a seu critério, poderá entender pela
necessidade de baixar os autos em diligência, já que o recurso voluntário, conforme
referido, veio desacompanhado de qualquer comprovação, especialmente do
anexo 6: “Tabela II – Docs. 101 a 119 – anexa ao processo 2005.51.01.003359-9
(cópia)”, o qual, como dito, comprovaria que os débitos discutidos no PAF
13706.001350/2007-72 teriam sido cancelados pela decisão judicial.
Proponho, ainda, seja recomendado à DISOR/CEGAP a priorização do julgamento
do PAF 13706.001350/2007-72, já que envolve análise de demanda judicial
transitada em julgado.
(assinado digitalmente)
FRANCISCO JOSÉ BARROSO RIOS
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe da Assessoria Técnica e Jurídica do CARF
DE ACORDO.
Encaminhe-se conforme proposto.
(assinado digitalmente)
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001350/2007-72
11
ADRIANA GOMES RÊGO
Presidente do CARF
Como se vê, o Parecer acima reproduzido faz crer que não há nos autos provas
quanto aos débitos abarcados pela ação judicial.
Todavia, a Recorrente apresentou os DARFs de pagamentos que alega estar juntos à
inicial da ação judicial, da forma já mencionada neste voto, demonstrando que tais débitos estão
abarcados pela decisão judicial transitada em julgado.
De outro lado, referido Parecer também notícia que existem falhas na digitalização
dos documentos do processo judicial, tornando necessária a cópia integral de todo o processo
para melhor análise do caso.
Diante de tais fatos, e para o fim de evitar uma decisão administrativa que venha a
ser desafiada por nova ação judicial em que o objeto será a aplicação de decisum transitado em
julgado em processo anterior, inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em diligência
através da Resolução no 3402-003.726, proferida nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721 ,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade
fiscal de origem:
(i)
intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados, cópia
integral dos autos do processo judicial no 2005.51.01.003359-9; ou/e
(ii)
que seja solicitada a cópia do Processo de Acompanhamento Judicial - PAJ no
15374.002588/2009-10 e que nele seja providenciada a cópia de todas as
petições e decisões que possam corroborar ou não as alegações da Contribuinte;
(iii)
por oportuno, que sejam analisadas as DCOMPs trazidas pela Recorrente assim
como a sua alegação de pagamento pelas declarações de compensação dos
débitos referentes à 04/2002 de PIS e COFINS;
(iv)
por fim, elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de 30 (trinta) dias.
A diligência foi integralmente cumprida pela Equipe Regional de Revisão do Crédito
Tributário Fazendário – EQREV-REVFAZ, que apresentou a Informação Fiscal VR/07RF/DEVAT no
1.462/2024 (fls. 3862-3863) com a seguinte conclusão:
Com efeito, é de se concluir que os valores dessas multas moratórias não foram
impugnados, posto que o recorrente optou pela sua quitação mediante
compensação, ainda que sob condição resolutória de ulterior homologação, o que
resulta na sua constituição definitiva, sendo, portanto, mister a sua exclusão do
presente feito administrativo, de forma a garantir a manutenção da suspensão da
sua exigibilidade sob controle no processo de cobrança no 15374.724452/2009-56
Fl. 3887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001350/2007-72
12
(ver extrato as fls.3780/3823), até que ocorra o transito em julgado da decisão
administrativa acerca do direito creditório.
Constata-se que a análise técnica confirma que a Recorrente, ao apresentar o
Recurso Voluntário, juntou efetivamente a Tabela II, documento que não havia sido localizado na
fase de primeira instância, mas que agora integra os autos às fls. 1095/1096. Tal tabela contém
todos os pagamentos intempestivos de PIS e COFINS realizados no ano-calendário de 2004,
exatamente os mesmos períodos que foram objeto dos autos de infração eletrônicos consolidados
neste processo.
A Autoridade Fiscal atesta ter procedido à verificação sistêmica dos pagamentos
constantes da Tabela II, confirmando, por meio de consultas aos sistemas internos da Receita
Federal (documentadas às fls. 3827/3844 e 3845/3861), a perfeita correspondência entre esses
registros e os recolhimentos efetuados pelo contribuinte nos meses de janeiro a junho de 2004.
Evidencia-se, dessa forma, que tais pagamentos foram efetuados antes de qualquer procedimento
fiscal e constituem denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional.
Considerando que a Ação Ordinária no 0003359-13.2005.4.02.5101 — incluindo sua
petição inicial, sentença, acórdãos do TRF2 e do STJ e a certidão de trânsito em julgado de
03/11/2008 — tratou exatamente da exclusão das multas de mora incidentes sobre esses
pagamentos intempestivos, conclui a Informação Fiscal que é indubitável que as multas
moratórias exigidas sobre os recolhimentos de PIS e COFINS dos meses de janeiro a junho de 2004
estão abarcadas pela decisão judicial transitada em julgado, devendo, portanto, ter seu crédito
tributário extinto nos termos do art. 156, inciso X, do CTN.
Nesse ponto, a diligência supera a lacuna probatória que havia motivado a
manutenção desses débitos na decisão da DRJ, não subsistindo motivo para sua exigência à luz da
decisão judicial definitiva.
No que se refere às multas de mora relativas ao PIS e à COFINS do período de
apuração de abril/2002, a Informação Fiscal apurou que tais débitos foram objeto de
compensação tributária, realizada em 03/05/2007, mediante a DCOMP eletrônica no
33215.18679.030507.1.3.02-0117,
vinculada
ao
Pedido
de
Restituição
(PER)
no
26088.19963.130505.1.3.02-1055. O crédito utilizado — saldo negativo de IRPJ do exercício de
2004 — foi parcialmente reconhecido em 12/04/2010, encontrando-se a compensação ainda em
análise no processo administrativo no 15374.724477/2009-50, com sua exigibilidade controlada no
processo de cobrança no 15374.724452/2009-56.
A diligência é clara ao afirmar que, por força do procedimento compensatório
escolhido pelo contribuinte, tais débitos encontram-se sob exigibilidade suspensa em processo
próprio e não devem permanecer discutidos nestes autos, devendo ser excluídos do presente
processo administrativo para evitar duplicidade de controle e assegurar coerência procedimental.
Ademais, a compensação não foi impugnada na forma legal, resultando na constituição definitiva
Fl. 3888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.001350/2007-72
13
desses valores para efeitos deste processo, de modo que remanescem apenas sob a condição
resolutória de homologação final.
Dessa forma, tanto as multas referentes a 2004 — abarcadas pela decisão judicial —
quanto as multas referentes a abril/2002 — abrangidas pelo procedimento compensatório — não
subsistem como créditos válidos neste processo administrativo.
Cumpre ressaltar que o princípio da verdade material impõe que as decisões sejam
tomadas com base na totalidade da prova disponível, especialmente após a regularização
documental promovida pela diligência. A Informação Fiscal forneceu comprovação robusta e
definitiva de fatos que antes eram incertos, inclusive mediante verificação sistêmica, documentos
judiciais completos e o cotejo dos dados contábeis e fiscais.
Considerando as razões acima, entendo que a diligência deve ser integralmente
acolhida e que o Recurso Voluntário merece provimento, para o fim de que seja declarada: (i) a
extinção, com fundamento no art. 156, X, do Código Tributário Nacional, das multas de mora
incidentes sobre os recolhimentos de PIS e COFINS referentes aos períodos de apuração de janeiro
a junho de 2004, por estarem integralmente abrangidas pela decisão judicial transitada em
julgado; e (ii) a exclusão do presente processo administrativo das multas de mora relativas ao PIS
e à COFINS de abril/2002, em razão de estarem vinculadas à compensação realizada por meio da
DCOMP no 33215.18679.030507.1.3.02-0117, cuja exigibilidade permanece suspensa e sob
controle no processo de cobrança próprio.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 3889
DF CARF MF
Original